Tribunal: CARF
Processo: 10830.007000/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007000/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
REGINALDO TOMITAKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas de nulidade apontadas na legislação, não há
que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento
enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007000/2009-68
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 560/576 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao exercício 2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O Auto de Infração de fls. 2/9 (numeração eletrônica), lavrado em 15/6/2009, no valor
de R$ 478.811,10 (quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e onze reais e dez
centavos), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, onde, em procedimento de fiscalização iniciado em 04/03/2008
foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos
declarados em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA (depósitos e créditos ocorridos
em contas bancárias e dispêndios elevados em cartão de crédito), e após intimação e
reintimações, à falta de elementos de convicção quanto à origem dos depósitos e
créditos relacionados no anexo 2 que acompanha o Auto de Infração, obtidos pelo
cotejo e conciliação dos extratos bancários, mesmo após ciência do referido anexo,
dando-lhe prazo de dez dias para evitar a aplicação do recurso extremo da presunção
legal prevista no art. 42, da Lei no 9.430/96, da omissão de rendimentos – pessoa física,
quando, em resposta o contribuinte apenas reiterou as declarações anteriores, alegando
não ter condições de apresentar as provas solicitadas, lavrou-se o Auto de Infração,
tudo, de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal – TVF e com o
enquadramento legal citado no Auto de Infração, do qual, uma via foi entregue ao
contribuinte.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
2. A fls. 280/297, na impugnação, o contribuinte alega, em síntese, que mesmo tendo
apresentado todos os extratos de movimentação financeira, de cartões de crédito, caixa
mensal da pessoa física, os livros fiscais (Caixa, Razão e Diário) da empresa R.
Tomitake Indaiatuba –ME (CNPJ 03.269.622/000108), da qual é titular, que
comprovam que a origem dos recursos é da pessoa jurídica e não da pessoa física, foram
desconsiderados todos os argumentos e elementos de prova, culminando com a lavratura
do Auto de Infração, em 18 de junho de 2.009, com fundamento em omissão de
rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada.
2.1 A movimentação na conta bancária é fruto do comércio informal eletrônico (E-
Commerce) de vendas de mercadoria pela INTERNET, contabilmente demonstrada nos
livros entregues durante o procedimento fiscal, cujas cópias seguem em anexo (Livro
Caixa, Diário Geral e Razão), comprovando que os créditos têm origem na pessoa
jurídica, embora utilizando a conta corrente da pessoa física para movimentação,
devendo ser julgado improcedente a exigência do Auto de Infração, seja pela sua
nulidade, pelo fato de que movimentação financeira não é base de cálculo do imposto de
renda pessoa jurídica e que os rendimentos tem origem na pessoa jurídica, não podendo
ser tributado na pessoa física.
2.1.1 nulo por não ter observado o disposto no art. 142 do CTN ( não pode o agente
fiscal exigir tributo se não houver ocorrido a materialização da hipótese descrita na lei
como sujeita à incidência do tributo, cabendo-lhe o ônus da prova), os princípios da
reserva legal, da segurança jurídica, da intimidade da vida privada, do direito adquirido
e do ato jurídico perfeito, previstos nos art. 5o, II, X, XII, XXVI e art. 150, I, da
Constituição da República (“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei” – “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I
exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; (...)”, assim, pelo princípio da
legalidade tem-se a garantia de que nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a
não ser através de lei.) – o fato gerador do imposto de renda está previsto no art. 43 do
CTN: I renda – o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e II –
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

proventos de qualquer natureza – os acréscimos patrimoniais. Meras presunções,
indícios são insuficientes para caracterizar a ocorrência do fato gerador – depósitos
bancários não demonstram acréscimo patrimonial e como o Código Tributário Nacional
adotou o conceito de renda “acréscimo”, sem acréscimo patrimonial não há nem renda
nem provento, colidindo com as diretrizes do processo de criação das presunções legais
o disposto no art. 42, da Leino 9.430/96.
2.1.2 – o contribuinte pratica atos de comércio, com habitualidade, através da internet,
de produtos eletrônicos e como prova junta página extraída da Internet que comprova a
atividade do E-Commerce, porém, esta atividade é informal, não possuindo documentos
tais como notas fiscais e demais documentos a não ser aqueles identificados pela
escrituração elaborada e dos extratos bancários onde constam os recebimentos das
vendas e as compras informadas nos extratos e faturas dos cartões de crédito (as faturas
de cartão de crédito representam as compras e as vendas dos produtos representam as
origens para pagamentos dessas faturas). Com relação ao item 15 do Termo de
Verificação Fiscal, quanto aos pagamentos efetuados pelas compras constam de forma
clara nas faturas do Cartão de Crédito: com relação aos beneficiários desses valores
somente é possível a identificação nas aludidas faturas, pois as operações são
desacompanhadas de quaisquer documentos ou papéis; na modalidade do comércio em
questão o que interessa é o pagamento em dinheiro para entrega do produto adquirido
que por medida de segurança é feito sempre via depósito bancário, utilizando o
autoatendimento, e frise-se, interessa somente o valor depositado. Da maneira colocada
pela fiscalização o comércio não seria informal e no anexo 2, verifica-se sempre a
expressão “DEPOS CC AUTOAT” que ninguém tem condição de identificar o autor do
depósito, nem mesmo o Banco Central ou o próprio que depositou irá lembrar-se da
operação depois de certo lapso de tempo. Para ser equiparado a pessoa jurídica não há
que se inscrever no cadastro de contribuinte, bastando a prática de comércio de forma
habitual – reiteradas operações de compra e venda com o fim de lucro (vide perguntas
238 e 230 no site Perguntas e Respostas).
2.2 Em síntese:
● extratos bancários não podem servir de base de cálculo para o Imposto de Renda, pois
denotam apenas movimentação financeira e não acréscimo patrimonial.
●o contribuinte é titular da empresa R Tomitake Indaiatuba Me, pratica atos de
comércio com habitualidade, através da internet E-Commerce, sendo que os recursos
que tramitaram pela conta corrente da pessoa física são da pessoa jurídica acima ou da
pessoa jurídica por equiparação.
2.3 Do pedido:
Considerar a autuação improcedente, em face das razões apresentadas, sobretudo pelo
fato de a origem dos depósitos pertencerem a R Tomitake Indaiatuba Me ou a empresa
individual equiparada a pessoa jurídica;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 560):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO OMISSÃO
DE RENDIMENTOS
É tido como omissão de rendimentos, sob presunção legal, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Impugnação Improcedente
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fls. 701/719, em que alegou, em apertada síntese: (a) nulidade do auto de infração;
(b) renda e proventos de qualquer natureza; (c) os depósitos bancários não servem de supedâneo
para presunção legal de omissão de rendimentos; (d) tributação como pessoa jurídica.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade material
O contribuinte alega nulidade material por afronta ao disposto no artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Foi exatamente o que ocorreu no caso em questão, ou seja, a autoridade
administrativa constituiu o crédito tributário pelo lançamento e verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação, determinou a matéria tributável, calculou o montante do tributo devido,
identificou o sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível.
Cumpre observar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por outro lado, a nulidade no âmbito do processo administrativo está disposta no
artigo 59, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Em outros termos, o presente auto foi lavrado por pessoa competente e não há que
se falar em preterição do direito de defesa, uma fez que o contribuinte conseguiu se defender a
contento. O fato de não ter sua pretensão acolhida, não importa em nulidade.
Matérias em que aplicam-se a Súmula CARF no 2
Das alegações do Recorrente, os tópicos: alegação de inconstitucionalidade e de
ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, a como violação aos princípios da
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

reserva legal, da segurança jurídica, da intimidade privada, do direito adquirido e do ato jurídico
perfeito.
Todas as outras alegações dizem respeito à aplicação de princípios e normas
constitucionais em detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, : alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, tais como
quebra do sigilo bancário, cobrança de juros com base na taxa Selic, confisco, etc., que em
última análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da
medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, não há o que prover.
Renda e proventos de qualquer natureza e Tributação como pessoa jurídica
Estes tópicos foram muito bem tratados pela decisão recorrida, com a qual
concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
5. Procedimento Fiscal iniciado em 29/02/2008, conforme Termo de Inicio de
Fiscalização a fls. 23, no qual é mostrado um quadro com dados extraídos da DIRPF
2006/2005, no 08/30.268.262, com movimentação de dispêndio de cartões de crédito
incompatível com rendimentos declarados, variação patrimonial a descoberto,
intimando-se o contribuinte a apresentar todos os extratos e comprovantes de cartões de
crédito, bem como demonstrar a origem dos recursos e a forma de quitação dos
respectivos dispêndios de documentos originais e cópias dos bens relacionados na
Declaração de Bens e Direitos, encerrando-se com a lavratura do Auto de Infração em
15/06/2009, após decurso de mais de um ano, em face de apresentação de
documentação incompleta em resposta às intimações, reintimações e pedido de
prorrogação por várias vezes.
6. O Auto de Infração consignou a cobrança de imposto de renda sobre depósitos e
créditos constantes dos extratos apresentados pelo contribuinte, em face dos elementos
apresentados não darem a convicção de veracidade quanto à origem dos recursos. Os
depósitos e créditos em questão foram relacionados nos anexos 1 e 2 (fls.255/261) que
acompanha o Auto de Infração, e foram obtidos pelo cotejo e conciliação dos extratos
bancários. O Auditor Fiscal, consciente, fez suas considerações para o lançamento,
dizendo que seus atos estão estritamente vinculados à regência legal e pautados na
busca da verdade material em detrimento da simples presunção legal, visando tributar
fatos geradores o mais próximo da justiça fiscal, porém, no caso, a movimentação
financeira refere-se a atividades de comércio informal, carecendo de elementos de
provas inquestionáveis (documentos que identifiquem os beneficiários dos débitos e as
fontes pagadoras dos créditos apurados ou provas testemunhais, obtidas através de
diligências fiscais procedidas junto aos supostos clientes/fornecedores, em volume
suficiente que possibilitem atestar a ocorrência de fato do ciclo operacional-financeiro
da atividade comercial)
7. Disse, ainda, que, apesar da boa vontade do contribuinte, ele não conseguiu reunir
provas para dar convicção às suas alegações: os livros escriturados, no curso da ação
fiscal, da suposta empresa E COMMERCE, trazem apenas transcrição dos extratos
bancários/cartões de créditos, sem qualquer documento que dê sustentação, nem indica
clientes, fornecedores, produtos, quantidades.
8. Assim, não havendo como acatar a tese de que a movimentação das suas contas é
devida ao comércio informal, procedeu ao lançamento com OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DA PESSOA FÍSICA, com base no art. 42, da Lei no 9.430/96:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.”
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
9. Embora o contribuinte alegue que os créditos tem origem na pessoa jurídica, não
trouxe documentos de convicção, apresentando apenas extratos de contas bancárias e de
cartões de crédito e uma tela da internet onde consta seu cadastro no”Mercado Livre”
apenas “Produtos de TOMITAKE (19)” e outra tela em que consta um produto
(filmadora) sem qualquer indicação da utilidade da página e, se existe alguma coisa que
identifique o contribuinte, isso está ilegível, não prova a prática do comércio e mais, os
livros fiscais do E-COMMERCE e da R TOMITAKE INDAIATUBA ME foram
declarados imprestáveis porque os lançamentos não são sustentados por documentos
hábeis e idôneos e os lançamentos nos livros da empresa formal tem registros incorretos
e contempla em duplicidade os mesmos lançamentos da empresa dito informal (E-
Commerce), estando correto o procedimento da fiscalização, pois os lançamentos
contábeis tem que ter suporte em documentos válidos. Justifica-se, assim, a tributação
na pessoa física.
10. Alega, também, o contribuinte, que E-Commerce pratica comércio informal e
portanto não dispõe de documentos exigidos pelo Auditor Fiscal, caso contrário, na
existência de tais documentos, o comércio seria formal. Isso não justifica a falta de
prova, tanto é que na falta de prova a lei admite a presunção, veja no caso o art. 42
citado. A regra é o comércio formal. Na informalidade, aquele o pratica assume o risco
e arca com as conseqüências, inclusive com o risco de perda da mercadoria.
11. Dizer que a movimentação financeira não é base de cálculo do imposto de renda ou
que não foi observado o disposto no art. 142 do CTN (não caracterização do fato
gerador) e outras normas que cita (Constituição Federal, art. 5o e 150, CTN, art. 43),
alegando o princípio da legalidade, mas o que se vê é a lisura do Auditor Fiscal,
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

observando ele mesmo que: “Os atos praticados pelo Auditor Fiscal são estritamente
vinculados à regência legal em vigor e devem ser pautados sempre que possível, na
busca da verdade material em detrimento da simples presunção legal, visando assim à
tributação dos fatos geradores o mais próximo da justiça fiscal”. Após intimações e
reintimações, prorrogações de prazos, conclui que, embora o contribuinte demonstrasse
interesse em colaborar com a fiscalização, após mais de 380 dias, não conseguiu reunir
provas contundentes, ainda que por amostragem, que possibilitassem formar convicção
da tese alegada de que os créditos apurados em suas contas bancárias referiam-se a
prática do comércio informal através da internet. O Auditor Fiscal agiu dentro das
normas legais vigentes, inclusive do art. 42, da Lei 9.430/96, que está em vigor apesar
da alegação do contribuinte de que colide com as normas do CTN para caracterizar a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda (art. 43). Todos os depósitos e créditos
em questão foram planilhados um por um e aberto prazo para a justificativa, conforme
previsto no dito art. 42, e o contribuinte não trazendo provas de convicção de suas
origens tornou-se fato gerador presumido de conformidade com essa norma.
12. Ainda, com relação a E-Commerce e R Tomitake Indaiatuba ME, a primeira com
prática de comércio informal pela internet, alegada pelo contribuinte, e a segunda,
empresa formal, regularmente inscrita no CNPJ, com conta bancária própria,
misturando a contabilidade e as contas bancárias com a contas individuais, aparenta
mais uma prática para confundir e dificultar o trabalho fiscal, contrariando a
consideração do Auditor Fiscal de boa vontade de esforço colaborativo do contribuinte.
Quer justificar a compra e pagamento através dos extratos de cartões de crédito porém
estes registram compras e pagamentos para uso pessoal e da esposa, ou da família, não
havendo como identificar o que é do comércio e, mais, sem qualquer documento que dê
suporte às transações. Com relação a “Perguntas e Respostas” no site da Receita
Federal, a equiparação da pessoa física à jurídica é feita quando devidamente provada a
prática do comércio e não como apresentado pelo contribuinte numa miscelânea de
atividades de empresa formal, empresa informal e despesas pessoais. Se o comércio na
modalidade informal o que interessa é o pagamento em dinheiro, feito mediante
depósito bancário, importando só o valor depositado sem nenhuma documentação, é
certo presumir que todo depósito é receita. Critica a expressão “DEPOS CC AUTOAT”
(expressão que consta nos extratos) constante do anexo 2, do Termo de Constatação
Fiscal, dizendo que ninguém tem condição de identificar o autor do depósito, nem o
próprio irá lembrar-se depois de certo lapso de tempo, é fato e, por isso mesmo é
necessário o registro em livros e guarda de documentos.
(...)
16. O Código Tributário Nacional define em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. Relativamente aos impostos, a Constituição
Federal exige que estes institutos sejam definidos em lei complementar (art. 146, III,
“a”), atualmente representada pelo CTN, posto que este foi recepcionado com status de
lei complementar pela Carta Magna vigente. A instituição de um tributo, regra geral, é
feita por meio de lei ordinária.
De acordo com o artigo 44 do referido Código, a tributação do imposto de renda não se
dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
“Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.731 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007000/2009-68

Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.”
(...)
19. É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória em
face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o conseqüente é a presunção da omissão.
Portanto, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 736
DF CARF MF
Original